Tribunal: STF
Processo: ARE 831712
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc.905) interposto por Talib Al Jalaali Moreira em face de decisão denegatória de seguimento proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 895), à anotação de incidência dos Temas 660 e 895, ambos da repercussão geral desta Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, sustentando violação ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Salienta ser “[I]negável e indiscutível que o direito de prova, o qual fazem jus ambas às partes, é de grande valia para a consecução de uma prestação jurisdicional adequada, assegurando-as, de todas as formas, o direito de provar suas alegações trazidas a juízo, garantindo a efetividade do processo e a sua justeza.”



    Assevera que “o julgamento da lide com o descarte de uma das provas produzidas causou grave prejuízo ao Recorrente, impedido (cerceado) do direito de provar suas alegações, com a produção de prova oral.”



    Ressalta que o acórdão “fora prolatado em total discordância do lastro probatório adunado aos autos”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade desse recurso.



    No exercício do juízo de admissibilidade, a instância de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto já declarada a inexistência de repercussão geral no ARE 748.371/RG (Tema nº 660) e no RE 956302/RG (Tema nº 895).  



    Contra essa decisão denegatória, a Recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e. doc. 904), em evidente erro grosseiro, vez que tal ato decisório é impugnável por agravo interno na própria origem, ao amparo do § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.631-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810/CE, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347/RN, Ministro Gilmar Mendes. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO   INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    (...). II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE 1.161.301-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Por outro lado, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, esta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à arguida violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Transcrevo, a propósito, a ementa formalizado no RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin (Tema n. 895):  



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente